Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730878-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0708539-21.2023.8.07.0006, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 166850277 do processo originário): “Vistos etc. Recebo a emenda retro. Indefiro o pedido de tutela de urgência na medida em que o autor não comprovou haver solicitado diretamente aos bancos credores o cancelamento da autorização para desconto das parcelas em conta. Ir ao Procon para solicitar tal medida constitui clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois se tratando de alteração na forma de adimplemento da dívida, é imprescindível que o credor tenha completa ciência das intenções do devedor e também sejam pactuados novos meios de pagamento (consignação em contracheque, boleto bancário, etc). Inviável a transação no caso presente, por evidente, deixo de designar audiência. Citem-se os réus na forma da lei. Cumpra-se”. Em razões recursais (ID 49472018), narra que solicitou extrajudicialmente pedido administrativo para cancelamento dos descontos em sua conta corrente, diante da revogação da autorização de débitos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, o qual foi negado. Argumenta que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta corrente, os agravados continuam realizando débitos na conta corrente, conforme extratos bancários juntados aos autos. Menciona que é direito do correntista requerer o cancelamento dos descontos. Informa que a plataforma consumidor.gov.br foi a alternativa adotada pelo agravante para comprovar que solicitou o cancelamento administrativamente. Assevera que os descontos estão consumindo a integralidade de sua remuneração, e afetando o mínimo existencial do agravante. Argumenta que além da Resolução do Banco Central, o art. 4o, § 3o, da Lei 7239/23 autoriza ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso em comento. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a tutela antecipada recursal para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta corrente do agravante referente aos débitos de cartão de crédito e empréstimos bancários, bem como sejam estornados todos os débitos realizados pelos réus após a vigência da Lei 7.239/23, que totalizam R$ 7.621,93 pelo Banco de Brasília e R$ 271,46 pelo Cartão BRB. É o relatório. DECIDO. O preparo não foi recolhido. Contudo, verifico que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0726872-39, foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravante e para que fossem devolvidos os valores debitados após a edição da Lei n.o 7.239/23. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e os agravados devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação por meio do Judiciário da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Afirma que não obteve êxito no pedido administrativo e recorreu ao site do consumidor.gov.br para formalizar e provar que o banco se nega a cessar os descontos. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, o agravante afirma que requereu junto à sua agência bancária o cancelamento da autorização, porém sem êxito. Alega que, diante da resistência dos agravados, procedeu à reclamação no site consumidor.gov.br, tendo transcorrido o prazo para os réus se manifestarem, conforme documento de ID 164058739, autos de origem. Com efeito, tal documento é suficiente para, em juízo perfunctório, demonstrar a existência de indícios da plausabilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incabível a continuidade de qualquer débito direto em conta corrente sem a prévia autorização do cliente. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores já debitados, em juízo de cognição sumária, entendo que os autos estão parcamente instruídos, sem os extratos da conta por todo o período de desconto, bem como não há demonstração da data efetiva que o banco foi notificado para o cancelamento das autorizações. Além disso, a restituição dos valores, ainda não apurados, requer o mínimo de contraditório que ainda não houve no presente feito. Assim sendo, entendo que os supostos valores a serem devolvidos devem ser analisados após o contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para determinar aos agravados a suspensão dos descontos em conta-corrente dos contratos de empréstimos e cartão de crédito efetivados na conta do agravante, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeçam-se os mandados, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora